Tribunal: TJDFT
Processo: 0727318-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727318-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PAPELARIA ABC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA AGRAVADO: TOUR DE FORCE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA, JOSE EUSTAQUIO ELIAS, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno (ID 76707484) interposto por PAPELARIA ABC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA em face do agravado TOUR DE FORCE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA, JOSE EUSTAQUIO ELIAS e DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida por essa Relatoria que não conheceu os Embargos de Declaração (ID 75748464) opostos pela Agravante. Intime-se o agravado para, querendo, manifestar-se em contrarrazões, nos termos do art. 1.021, §2o, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 3 de outubro de 2025 16:11:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador